Tribunal: TJDFT
Processo: 0006347-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. ALIMENTOS EM PECÚNIA E DESPESAS COM MORADIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE PENSÕES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. NÃO VINCULAÇÃO. VALORES COBRADOS A MAIS. EXCESSO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – As obrigações alimentícias são, em regra, insuscetíveis de cessão, compensação ou penhora (Código Civil, art. 1.707 c/c art. 373, inc. II).
2 – Excepcionalmente, admite-se a compensação de alimentos para (i) impedir a ocorrência de enriquecimento sem causa (CC, art. 884); desde que esse expediente (compensação) não sirva para (ii) malferir o postulado da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), (iii) gerar prejuízos a terceiros (CC, art. 380, primeira parte), ou mesmo (iv) acobertar a tentativa dissimulada de transferência (cessão) da prestação alimentar. Ademais, devem ser satisfeitos os requisitos essenciais à extinção obrigacional pela compensação, tais como (v) a identidade de partes e (vi) a reciprocidade e (vii) atualidade do crédito.
3 – Devido às peculiaridades do caso concreto, permite-se abater do débito alimentar o total gasto com alugueres e encargos condominiais do imóvel onde residia a parte Alimentanda, notadamente porque restou comprovado que: (i) as mesmas partes eram, (ii) simultaneamente, (iii) credoras e devedoras umas das outras; (iv) não há ofensa a direitos de terceiros, tampouco (v) o intento de ceder a outrem o objeto de obrigação alimentar; (vi) obstaculizar a compensação implicaria chancelar verdadeiro enriquecimento sem causa, consistente na fruição de um bônus (moradia) sem a assunção do correspondente ônus (contraprestação obrigacional); bem como (vii) representaria clara violação à boa-fé objetiva, por ignorar que, até antes do acordo, o Alimentante vinha quitando os aluguéis e as taxas condominiais como forma de prestar alimentos in natura à parte Alimentanda, o que atendia a comando judicial proferido em consonância com pedido então deduzido pela própria Alimentanda.
4 – Não é possível alargar a excepcionalíssima hipótese autorizativa da compensação de alimentos a fim de, corrompendo esse instituto jurídico, encobrir a omissão do Alimentante por não haver ajuizado, a tempo e modo devidos, a pertinente Ação Revisional e/ou Exoneratória. Por certo, não é dado invocar a compensação para fazer com que os valores repassados em quitação a determinado Alimentando também sirvam, artificialmente, para pagar outra dívida alimentar mantida com terceiro.
5 – O Magistrado não está vinculado ao resultado estampado em planilhas confeccionadas pela Contadoria do Juízo se evidenciar, fundamentadamente, que os cálculos tiveram por base metodologia equivocada e pressupuseram deturpada leitura dos elementos de informação amealhados nos autos.
6 – Constatado que parte da pretensão executória englobou prestações já devidamente quitadas, impõe-se extirpar o excesso verificado (Código de Processo Civil, artigo 917, § 2o, I), de modo a fazer com que a Execução prossiga com atenção à exata medida do crédito.
Apelação Cível parcialmente provida.